Tribunal: TJMT
Processo: 1044790-43.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044790-43.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSIAS SERGIO DO NASCIMENTO - CPF: 274.295.121-00 (APELANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGADA FALTA DE TRANSPARÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Josias Sérgio do Nascimento contra sentença que julgou improcedente ação declaratória cumulada com indenizatória por suposta contratação indevida de cartão de crédito consignado em lugar de empréstimo consignado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão é se houve erro substancial quanto ao objeto do contrato, caracterizando vício de consentimento por parte do consumidor e se a instituição financeira forneceu informações claras e adequadas sobre a natureza do produto financeiro.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes caracteriza-se como de consumo, com a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelece a Súmula 297 do STJ.

4. O termo de adesão firmado entre o apelante e o banco indica expressamente a contratação de um cartão de crédito e de empréstimo, com autorização para descontos em folha.

5. As faturas anexadas ao processo comprovam a utilização do cartão para diversas compras, demonstrando que o apelante teve plena ciência do produto contratado.

5. Não há nos autos evidência de que o apelante tenha sido induzido a erro ou que as informações fornecidas pelo banco tenham sido insuficientes para caracterizar um vício do consentimento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A contratação expressa e regular de cartão de crédito consignado, quando devidamente autorizada pelo consumidor e sem vício de consentimento, não caracteriza abusividade ou falha informacional que justifique a conversão em contrato de empréstimo consignado."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII; 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 02.06.2021; Súmula 297/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Josias Sérgio do Nascimento
,
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ªVara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da “Ação Declaratória cumulada com Indenizatória e Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada Inaudita Altera Parte
”
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Irresignado, o Apelante sustenta, em suas razões recursais, que foi induzido a erro, acreditando ter firmado contrato de empréstimo consignado comum, com taxas reduzidas, mas foi levado a contratar um cartão de crédito consignado, com custos elevados.

Defende que essa prática lesiona o consumidor, especialmente o servidor público vulnerável a assédio financeiro e que o banco não apresentou informações precisas sobre juros e custos efetivos do contrato, caracterizando conduta abusiva.

Argumenta que a prática adotada pelo banco é alvo de crítica no âmbito nacional e que há vários julgados favoráveis ao consumidor em casos semelhantes, que determinam a revisão ou nulidade desses contratos.

Por fim, requer seja provido o recurso, a fim de que seja determinada a conversão em empréstimo consignado, bem como seja condenada a instituição financeira a reparação por danos morais e materiais.

O Recorrido apresentou contrarrazões e pugna pelo desprovimento do recurso (id.

250375155).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Josias Sérgio do Nascimento,
insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ªVara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da “Ação Declaratória cumulada com Indenizatória e Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada Inaudita Altera Parte
”
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que o Apelante é beneficiário da previdência social, oriundo da carreira da Polícia Militar, nascido em 22/05/1984 e que celebrou com o Banco
BMG S.A, o
“Termo de Adesão/Autorização para Desconto em Folha Empréstimo Consignado e Cartão do Crédito”,
ocasião em que pactou um saque no valor de R$1.692,90 (mil e seiscentos e noventa e dois reais).

Sob a alegação de que sua intenção era contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito com margem consignável, ajuizou a sobredita ação.

Em sua defesa, o Apelado arguiu a regularidade da contratação, anexou as cópias do contrato e dos documentos pessoais da Apelante, pleiteando a improcedência dos pedidos, sendo este o convencimento do Juízo
a quo,
que motivou a interposição deste Recurso.

Inicialmente, cumpre salientar, conforme relatado, que em suas razões recursais a Apelante alega invalidade do
contrato apresentado pelo Banco Apelado, nos autos, porque teria sido induzido a erro, de forma que sua intenção era contratar um empréstimo consignado, mas acabou firmando um contrato de cartão de crédito consignado.

Quanto ao mérito recursal, cumpre ressaltar que a relação havida entre as partes é de consumo, conforme enunciado da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Sobre a temática, o Código de Defesa do Consumidor estabelece o seguinte:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

[...] VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...] § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

[...] II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

O Banco Apelado juntou aos autos o
“Termo de Adesão/Autorização para Desconto em Folha Empréstimo Consignado e Cartão do Crédito”
,
devidamente assinado pelo Apelante, acompanhado de cópias dos seus documentos pessoais, comprovantes de transferência e as faturas mensais.

Verifica-se que no contrato celebrado em 22/04/2009, consta expressamente o valor do saque, qual seja, de R$1.692,90 (mil e seiscentos e noventa e dois reais) e o valor mínimo consignado para pagamento mensal inserido na fatura, equivalente a R$282,12 (duzentos e oitenta e dois reais e doze centavos).

Consta também, no item “1” do alusivo contrato (id. 250374740 - Pág. 4), a expressa contratação do cartão de crédito, conforme cláusula a seguir transcrita:

1. Este Termo de Adesão constitui parte integrante do CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL/FINANCIAMENTO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, do CONTRATO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO BMG CARD, cartões estes de propriedade do BMG, mediante consignação em folha de pagamento, cujos contratos acima mencionados encontram-se registrados no Cartório do 1º Registro de Títulos e Documentos de Belo Horizonte/MG. O MUTUÁRIO reconhece que o cancelamento dos descontos não poderá ocorrer antes de liquidado o seu débito, declarando estar recebendo, neste ato, cópia do contrato relativo a operação contratada.

Assim denota-se dos autos que, diferentemente do alegado, houve a contratação de um Cartão de Crédito que, vem sendo utilizado pelo Apelante, pois nas faturas apresentadas, constam registros de várias compras realizadas (id. 250374741 - Pág. 42 – 53).

Frise-se que, o comprovante de transferência eletrônica (TED), no valor de R$1.692,90 (mil e seiscentos e noventa e dois reais e noventa centavos) equivale ao valor do saque constante do contrato, que, como dito linhas atrás, é de empréstimo e de cartão de crédito.

Logo, os valores descontados de sua folha de pagamento, referem-se a valores alusivos aos débitos oriundos das faturas do cartão de crédito, razão pela qual, não se observa, na hipótese, nenhuma irregularidade nas cobranças.

Não há qualquer comprovação, nos autos, acerca da ocorrência de ofensa aos princípios da transparência e da informação norteadores da relação consumerista.

Além disso, o âmago da fraude está descaracterizado, de forma que os descontos realizados pelo Apelado foram em exercício regular de direito, não havendo que se falar em condenação por dano moral indenizável, restituição dos valores descontados, ou, ainda, em conversão da avença.

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no AREsp 1.882.881/SP, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis”. (AREsp n. 1.882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - destaquei)

O que não se deve perder de vista é que a parte Apelante aderiu à proposta de cartão de crédito e vem efetuando várias compras, sem contudo, realizar o pagamento integral das faturas, apesar de afirmar de forma veemente que não contratara a modalidade de empréstimo que vem sendo cobrada. Anote-se, ainda, que a Autora, ora Apelante, não logrou êxito em comprovar minimamente, fato constitutivo de seu direito, conforme determina o Código de Processo Civil, visto que não há elementos, nos autos, acerca do não conhecimento dos termos contratados.

Nesse sentido, entendimento proferido por este Sodalício:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS (REPETIÇÃO DE INDÉBITO) E MORAIS - JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA CONFIGURADA – BENEFÍCIO DEFERIDO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO - PREJUDICIAIS DE MÉRITO REJEITADAS – CARTÃO DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU –AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE REPARAR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. Nas ações declaratórias de nulidade incide o prazo quinquenal (art. 27 do CDC), contado a partir do último pagamento. Comprovada a contratação de cartão de crédito, são devidos os descontos e, portanto, não há ato ilícito tampouco direito a indenização por danos morais. (N.U 1001053-61.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

Diante dessas considerações, verifica-se que a sentença recorrida se encontra em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico pátrio, sem qualquer razão para reforma, e, portanto, sua manutenção, na íntegra, é medida que se impõe.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto por
Josias Sérgio do Nascimento
, para manter inalterada a sentença combatida
.

Outrossim, observando-se ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majora-se o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa e ressalta-se que a exigibilidade ficará suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, da legislação processual, pois a Apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024